Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708596-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela decisão de ID no 55678622, a eminente Magistrada singular acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando, porém, a alegação de ilegitimidade ativa do sindicato exequente. Tal decisão foi mantida em sede de embargos de declaração, seguindo-se a interposição de agravo de instrumento (IDs nos 55678627 e 55678631). Esta egrégia 4a Turma Cível negou provimento ao AGI no 0707994-66.2023.8.07.0000, registrando que "nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 823 - Recurso Extraordinário no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), a legitimidade extraordinária do sindicato contempla a defesa em juízo dos direitos ou interesses dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença", julgado esse mantido inalterado em sede de embargos de declaração, ainda sujeito a prazo recursal. A eminente Magistrada singular proferiu sentença, indeferindo a petição inicial em razão da "impertinência ativa subjetiva do sindicato autor para pleitear o cumprimento individual de sentença coletiva" (ID no 55678645). Interposto o presente apelo, e apresentadas as contrarrazões, os autos foram encaminhados a esta instância recursal por ato da Secretaria do Juízo de origem (ID no 55678656). Dessa forma, baixem os autos em diligência a fim de que seja exercido o juízo de retratação, em atendimento aos arts. 331 e 485, § 7o, ambos do CPC. Brasília, DF, em 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator